Tribunal: TJDFT
Processo: 0750483-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0750483-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÕES DE SAÚDE ATESTADAS POR LAUDO MÉDICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO AO DESLOCAMENTO DA LOTAÇÃO ATUAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à readaptação funcional, conferiu à Administração Pública a prerrogativa para definir sua lotação de destino, conforme critérios de conveniência e oportunidade, e desde que respeitadas as atividades compatíveis com a limitação suportada. 2. Conquanto o órgão da Administração Pública tenha se manifestado favoravelmente à pretensão da autora/recorrente, sinalizando de modo positivo à sugestão de lotação de destino indicado pela servidora para o exercício de suas funções em requerimento administrativo (ID 20717087), não há óbice para que a parte interessada provoque o Poder Judiciário, a fim de examinar o direito vindicado e suprir o caráter precário da decisão administrativa, em prol do princípio da segurança jurídica. Desse modo, a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a autora/recorrente obtenha o provimento jurisdicional almejado, cuja pretensão é resistida pela ré/recorrida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. Em suas razões, a autora/recorrente pretende obter provimento jurisdicional favorável, no sentido de que seja determinado que seu deslocamento, motivado pelas limitações físicas (ID 20817074), corresponda à lotação por ela indicada no requerimento administrativo, de modo a afastar o caráter discricionário conferido ao Ente Público. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou possuir patologia degenerativa e progressiva (Ids 20817074 e 20817075), tendo sido, inclusive, submetida à exame pericial procedido por órgão competente da Administração Pública (Id 20717079), de modo a preencher os requisitos dispostos no artigo 277 da Lei Complementar n. 840/2011. 5. O instituto jurídico da readaptação é definido como um direito devido ao servidor público, cuja capacidade física ou mental tenha sofrido algum tipo de limitação que o impeça de exercer devidamente suas atribuições na atual lotação, demonstrada por laudo médico e após comprovada em inspeção médica oficial. Com efeito, comprovada a redução da capacidade laboral, deve a Administração Pública deslocar o servidor público, a fim de adequar suas funções às restrições verificadas, de acordo com sua qualificação e escolaridade, além de se respeitar a equivalência de vencimentos. 6. Por fim, consiste em matéria interna corporis da Administração Pública a análise dos critérios que entende relevantes para a definição da lotação ideal destinada à servidora readaptada. Não obstante, não há óbice para que a Administração Pública conserve a decisão manifestada no requerimento administrativo, no qual foi deferida a sugestão de lotação indicado pela servidora, entretanto, em face ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, é possível que a Administração Pública manifeste entendimento diverso acerca da referida lotação. 7. Escorreita, pois, a sentença que conferiu à Administração Pública a liberdade de escolha dos critérios de conveniência e oportunidade para se chegar à definição da lotação de destino da servidora readaptada. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O Distrito Federal requer pronunciamento sobre a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC à hipótese, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios arbitrados foi irrisório, pois fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 1.000,00 e, assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC), majorando-o para, no mínimo, R$ 2.000,00. 3. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, excepcionalmente, concede-se efeitos infringentes aos embargos, para, onde se lê: Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, leia-se: Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). 4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, por fundamento diverso. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III e IV, ao art. 6o, ao art. 196 e ao art. 59, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por ter o acórdão recorrido reconhecido a discricionariedade da Administração Pública em lotar em setor adequado a condição da saúde da parte recorrente, ao ser readaptada como servidor público distrital. Argumenta a parte recorrente que a decisão interlocutória que deferiu a Tutela Provisória de Urgência antecipada não determinou o Distrito Federal a lotar a parte recorrente no Setor de Regulação Central de Leitos de UTI e Regulação do SAMU. A parte recorrente aduz, por fim, que o STJ interpretou a força normativa do art. 36, III da Lei n 8.112/1990, estabelecendo tratar-se de direito subjetivo do servidor o direito a remoção para tratar da saúde. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26776547. Há contrarrazões. No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Complementar Distrital no 840/2011, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise da forma de cumprimento da tutela provisória de urgência implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal